Tribunal: TJMT
Processo: 1034792-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034792-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 35.235.255/0001-18 (APELADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica.

A demandante alegou desconhecer débito no valor de R$ 948,94, sob contrato de número R141694, o qual motivou inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A ré, ora apelante, defendeu a legalidade da cobrança com base em cláusula de fidelização contratual, postulando o reconhecimento da dívida e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da multa contratual por fidelização é válida e se há prova da contratação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da pessoa jurídica autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é possível a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, sendo a autora destinatária final dos serviços.

4.

A empresa ré, ora apelante, não comprova a contratação dos serviços de telefonia e tampouco a validade da cláusula de fidelização, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, os quais não se prestam como prova idônea da relação contratual.

5.

A ausência de prova da contratação acarreta a inexistência do débito e, por consequência, a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fato que configura ato ilícito indenizável.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ).

7.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com os parâmetros jurisprudenciais e não implicando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de multa contratual por fidelização exige prova da existência do vínculo contratual, não suprida por documentos unilaterais como telas sistêmicas e faturas.

2.
A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura ofensa à honra objetiva e enseja indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1034792-68.2023.8.11.0003 ajuizada por
CELEIRO CARNES ESPECIAIS LTDA
em desfavor da ora apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço para:

a) RECONHECER
a inexistência dos débitos que originaram a inscrição indevida;

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em benefício da parte autora, montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

CONFIRMO
definitivamente a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito (ID 133190626).

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC. (...). – sic – id. 287865900.

A Apelante afirma que, na origem, a Empresa apelada alegou ter sido surpreendida com a negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 948,94 (novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), em razão de um suposto contrato firmado com a Recorrente que não reconhece.

Defende a regularidade da cobrança da multa rescisória, pois demonstrou documentalmente a existência da relação contratual com a parte autora, ora Apelada, e a legalidade da cláusula de fidelização contratual com previsão de renovação automática.

Na Contestação foi juntada a tela sistêmica referente ao cadastro da Apelada, com a relação do serviço IP dedicado que foi contratado em 12/04/2021.

Aponta que a Apelada solicitou a segunda via de faturas e a prorrogação dos vencimentos, além de constar o envio das cobranças para endereço de sua unidade comercial e e-mail de cadastro, fatos que confirmariam a contratação.

Reforça que a contratação e a utilização dos serviços se deram entre os anos de 2021 e 2023.

Pontua que a fidelização foi pactuada com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com previsão expressa de renovação automática, sendo a multa decorrente de rescisão antecipada plenamente válida e legal, inclusive segundo entendimento consolidado do STJ.

Alega que não há falar em dano moral indenizável no presente caso, uma vez que sendo a Apelada pessoa jurídica não restou demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, como eventual circunstância vexatória à sua imagem ou o seu prestígio perante os consumidores e os fornecedores.

Assevera que a jurisprudência do STJ é firme no sentido da necessidade de demonstração de abalo à imagem ou à reputação da pessoa jurídica para configurar o dano moral, o que não ocorreu nos caso dos autos.

Assim, requer o provimento do Apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 287865905.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de se reformar a sentença para reconhecer a regularidade da cobrança de multa contratual por fidelização, a inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a esse título.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a Apelada é, em tese, a destinatária final do serviço de telefonia debatido nos autos, com base nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A Autora/Apelante sustenta que teve o seu nome negativado indevidamente pela Apelada por um suposto débito que afirma desconhecer (R$ 948,94), sob o contrato R141694.

Por sua vez, a Requerida/Apelante defende a regularidade da cobrança, pois decorre de dívida legítima de multa por rescisão antecipada de contrato, a qual não foi quitada pela Recorrida, o que motivou a cobrança.

Em que pese à irresignação recursal da Requerida, verifica-se do conjunto probatório que a Ré/Apelante não juntou elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, e os documentos acostados junto à sua contestação não se prestam a esse desiderato.

Isso porque, as telas sistêmicas e as faturas apresentadas são unilaterais e não podem ser consideradas suficientes para comprovar a existência do vínculo contatual e tampouco a legitimidade da cobrança.

Não houve a juntada de contrato assinado, gravação ou qualquer outro elemento probatório semelhante que pudesse demonstrar a contratação dos serviços, ônus que incumbia à Recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil c/c artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a dívida deve ser considerada inexistente, não havendo reparo a ser realizado na sentença quanto a esse ponto.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO COMPROVADA – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de
telefonia
pelo autor, como
contrato
assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (N.U 1031159-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024). (Destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO
C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO
DE
TELEFONIA
CANCELADO – FIDELIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
NEGATIVAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA –
PESSOA

JURÍDICA
– DANO MORAL – EXISTÊNCIA – OFENSA À HONRA OBJETIVA
- CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Se for retirada a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante.
É incontestável que a
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral, conforme previsto pelo Enunciado Sumular n. 227 do STJ (A
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral). Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que prevalece acerca do dano moral sofrido pela
pessoa

jurídica
está no sentido de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada, de forma que o ato ilícito tenha repercutido negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação. Nos casos que envolvem
negativação
indevida do nome da
pessoa

jurídica
, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral in re ipsa. (...). (N.U 1009197-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO
JURÍDICA
NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
PESSOA

JURÍDICA
- OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de
contrato
entre as partes. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o
contrato
da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.
III – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a
negativação
do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável. (...). (N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023). (Destaquei).

Quanto à responsabilidade civil, a inserção indevida do nome da Empresa recorrida nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas à sua atividade empresarial, maculando seu nome, sua imagem e sua credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Resta comprovado nesse contexto que tal ato ilícito ocasiona danos que superam o mero dissabor cotidiano e ensejam o dever de indenizar.

Registra-se que a teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente o valor do quantum indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025